Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-89.2011.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-89.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (EMBARGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGANTE), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO - CPF: 953.930.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ASSISTENTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA SANAR OMISSÕES (ART. 1.022 DO CPC). REEXAME DO JULGADO. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em demanda possessória, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial (AREsp n.º 2.404.100/MT), reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar omissões atinentes a: (i) ausência de contraditório sobre os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, utilizados no mérito; e (ii) ausência de fundamentação quanto à valoração do depoimento da testemunha ouvida sem compromisso legal.

II. Questões em discussão.

As omissões a serem sanadas dizem respeito: (i) à natureza e ao limite de utilização dos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, considerados na decisão de mérito; (ii) à motivação para a desconsideração parcial do depoimento da testemunha Almir Pereira, ouvido sem compromisso; e (iii) à valoração jurídica do relatório/boletim de ocorrência policial mencionado no voto condutor.

III. Razões de decidir.

As declarações prestadas em audiência de justificação prévia possuem caráter sumário e finalidade restrita à cognição própria das tutelas de urgência, não se prestando, por si só, a formar juízo definitivo sobre o mérito da ação, sobretudo na ausência de contraditório e ampla defesa (arts. 5º, LV, da CF e 9º do CPC).

O acórdão, todavia, não se baseou exclusivamente em tais depoimentos, encontrando respaldo em conjunto documental robusto: contratos, notas fiscais, comprovantes tributários e documentos técnicos de georreferenciamento, aptos a demonstrar o exercício da posse pela embargada e a turbação perpetrada pela embargante, nos termos do art. 561 do CPC.

Quanto ao depoimento de Almir Pereira, embora tenha sido colhido sem compromisso legal, sua valoração foi ponderada, sendo considerado de menor força probatória diante da convergência de provas documentais que indicam o exercício possessório da autora, em consonância com o art. 371 do CPC.

O relatório policial, de outro lado, tem natureza de documento público, capaz de atestar a notícia e cronologia dos fatos relatados.

Sanadas as omissões, reafirma-se que a fundamentação do acórdão assenta-se preponderantemente no conjunto probatório documental, mantendo-se inalterada a conclusão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o acórdão originário que deu provimento à apelação.

Tese de julgamento: As declarações colhidas em audiência de justificação prévia possuem natureza sumária e não se prestam, por si sós, à formação do convencimento sobre o mérito da ação possessória, quando não submetidas ao contraditório.

O depoimento colhido sem compromisso legal é válido, mas de força probatória reduzida, especialmente quando em confronto com prova documental idônea.

O relatório policial é elemento público de caráter informativo, não se constituindo prova plena do fato narrado, servindo apenas como meio corroborativo da sequência fática.

Embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de mérito, salvo hipóteses de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 371, 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.º 2.404.100/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2024 – reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC e determinando retorno dos autos ao Tribunal de origem.

STJ, AgInt no REsp 1.921.637/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.02.2022 – “A justificação prévia não pode servir de prova plena quando ausente contraditório, sob pena de ofensa ao devido processo legal.”

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.348.930/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.09.2020 – “Depoimento colhido sem compromisso não é nulo, mas deve ser valorado com reserva e cotejado com os demais elementos probatórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Agropecuária Condor Ltda.
contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.
para julgar procedente a ação possessória, à luz do art. 561 do CPC (posse, turbação, data da turbação e sua continuação), invertendo-se os ônus sucumbenciais e fixando honorários em 15% sobre o valor da causa, conforme voto condutor prolatado no julgamento ampliado (art. 942 do CPC) realizado nesta Câmara de Direito Privado.

No acórdão embargado, constou-se a premissa de que a autora demonstrou a turbação por parte da ré e o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma: a omissão quanto ao contraditório e à valoração de depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, porquanto, a seu ver, utilizados no mérito sem possibilidade de inquirição; a ausência de fundamentação específica para desconsiderar o depoimento da testemunha Almir Pereira, ouvido sem compromisso; e omissão quanto à admissibilidade/valoração de relatório policial/boletim de ocorrência, apontado no voto condutor. Por fim, pugna pela integração do julgado com aplicação do efeito infringente (art. 1.022, I e II, do CPC).

A embargada apresentou contrarrazões no id. 143265676, alegando inexistir vícios no aresto, asseverando que o acórdão não se apoiou exclusivamente em declarações da justificação prévia, mas em vasto acervo documental comprobatório do exercício da posse; quanto ao boletim/relatório policial, sustenta tratar-se de elemento meramente corroborativo. Requer, assim, o não conhecimento ou, no mérito, a rejeição dos embargos.

Registre-se, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo interno interposto no AREsp n.º 2.404.100/MT, reconsiderou a decisão anterior, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a violação ao art. 1.022 do CPC e determinando o retorno dos autos a esta Corte, para sanar as omissões concernentes à ausência de contraditório quanto aos depoimentos colhidos na audiência de justificação utilizados como fundamento do acolhimento do pedido; e à falta de fundamentação sobre os motivos de desconsideração do depoimento da testemunha Almir Pereira, ouvida sem compromisso legal.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – Me ingressou com ação de manutenção de posse contra a Agropecuária Condor Ltda. – ME, alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma área total de terras de 2.499,9976 há, denominada de “Fazenda Mucuri”. Narrou que a ré invadiu a área e construiu uma casa, molestando sua posse.

A ré apresentou contestação, arguindo as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa
ad causam
. No mérito, aduziu sobre a ausência de comprovação da posse, além da alegação de fraude processual, decorrente da falsidade documental de declaração de ITR. Discutiu sobre a escritura de permuta entre a Dizan e a Agropecuária Renascer, bem como dos processos referente ao georreferenciamento da área (id. 69421690).

Realizada audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse (id. 69422851).

Após o trâmite processual, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido, e por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, a autora apresentou recurso de apelação. Irresignada, pleiteou a reforma da sentença, aduzindo que a Fazenda Mucuri compõe a área maior denominada Fazenda Montana, e que a recorrente recolheu todos os tributos devidos ao imóvel, bem como as notas fiscais e os contratos de prestações de serviços demonstraram o exercício da posse há mais de 20 (vinte) anos, de forma contínua, atendendo a função social da propriedade e a preservação do meio ambiente.

Seguiu defendendo que a posse da Fazenda já foi reconhecida nos processos de reintegração de posse nº. 2068-21.2008.8.11.0046 e nº. 237-59.2013.8.11.0046, movidos em face da apelada. Salientou que a área do imóvel é georrefenciada, de modo que a posse é exercida dentro dos limites da área total descrita nas matrículas das Fazendas Mucuri, Canjarana e Angico, com total de 7.617,5309hectares.

Aduziu que comprovou os requisitos para a manutenção da posse do bem, diante da turbação causada pelos prepostos da apelada, a data e a continuação da posse pela recorrente, bem como a ausência de demonstração de exercício da posse da apelada.

O Recurso de Apelação
foi provido, por maioria
, nos termos do voto do relator (id. 140640679).

Irresignada, a
Agropecuária Condor Ltda.
opôs embargos de declaração, alegando a necessidade de chamamento do feito à ordem, asseverando a ausência de juntada da própria sentença aos autos na sua integralidade do sistema Apolo digital para o PJE, além da indicação de arquivos de mídia que não constam do sistema PJe no mencionado acórdão.

Aduziu sobre a omissão acerca das provas valoradas e a inobservância do art. 371 do CPC e demais normas do direito probatório.

Na sessão do dia 28.09.2022, esta Câmara, por unanimidade, rejeitou os Embargos, restando assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
” (id.
145808182
)

Irresignada, a referida Agropecuária Condor Ltda - Me, interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos arts. 1.022, inc. II. CPC, em razão da omissão na apresentação de fundamentos que justificassem a valoração das declarações prestadas pelas partes em audiência de justificação prévia e em relatório policial não ratificado em juízo, às declarações prestadas pela testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento posteriormente realizada e, especificamente, pela violação ao art. 371, do CPC.

O recurso foi inadmitido pela vice-presidente desta Corte, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, consoante decisão acostada no id. 156012188.

A Agropecuária interpôs Agravo em Recurso Especial contra a decisão monocrática proferida, o qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade, conforme decisão acostada no id. 295198874.

Ato seguinte, moveu agravo interno contra a decisão acima mencionada.

O i. Relator, Min. Moura Ribeiro, deu provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo interposto anteriormente, bem como,
conheceu em parte
do recurso especial interposto e, nessa extensão,
deu-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito, procedendo a devida regularização dos autos virtuais, conforme acima fundamentado (id. 295198874 - Pág. 10), retornando os autos à esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em cumprimento a ordem superior, determinei a regularização dos autos virtuais, conforme decisão proferida no id. 306772376.

Consoante certidão acostada no id. 308054869, foi efetivada a juntada da petição inicial e da sentença, devidamente encaminhadas pelo juízo de origem.

Superada tal questão, passo a análise dos aclaratórios.

A controvérsia devolvida por estes Embargos de Declaração cinge-se à integração do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte, conforme determinado pelo STJ, para suprir omissões atinentes a: (i) eventual utilização, no mérito, de depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia sem contraditório, e a precisa delimitação do alcance probatório de tais declarações; (ii) a fundamentação específica para desconsiderar (ou reduzir a força probatória) do depoimento da testemunha Almir Pereira, por ter sido ouvida sem compromisso legal; e (iii) o critério de admissibilidade/valoração atribuído ao relatório policial/boletim de ocorrência, referido no voto condutor.

Pois bem. É cediço que o art. 1.022 do CPC dispõe que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
; II –
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III –
corrigir erro material
.”

Analisando o caderno processual, insta mencionar que o art. 371 do CPC determina que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
Por seu turno, o art. 561 do CPC, estabelece os requisitos da manutenção de posse, sendo eles: posse, turbação, data da turbação e continuação da posse.

À luz desses dispositivos, e do comando vinculante emanado do STJ para sanar omissões (art. 1.022), passa-se à integração do aresto.

O acórdão embargado reportou-se a declarações colhidas em audiência de justificação prévia, todavia,
a embargante aponta que as declarações colhidas nessa fase não poderiam embasar o mérito por limitações ao contraditório, pedindo que se esclareça o alcance probatório dessas declarações
.

Acerca do tema,
reputo oportuno integrar o julgado para consignar, de modo expresso, que:
as declarações colhidas na audiência de justificação prévia têm natureza sumária e finalidade precípua de subsidiar a cognição para a tutela de urgência possessória, não se prestando, por si sós, a decidir o mérito, máxime quando não franqueada à parte contrária a plena inquirição das testemunhas. Entretanto, no caso concreto, o resultado do julgamento de mérito não se assentou exclusivamente nessas declarações. Veja que o voto condutor lastreou-se, preponderantemente, em documentação robusta produzida ao longo da instrução, independente da audiência de justificação, a saber: o recolhimento de tributos, contratos e notas fiscais que denotam o exercício continuado da posse pela embargada, como também, elementos técnicos sobre delimitação e georeferenciamento da área (Fazenda Mucuri).

Dessa forma, expurgo-se qualquer leitura de que os depoimentos sumários tenham sido decisivos para o mérito, uma vez que o conjunto documental autônomo sustenta o convencimento firmado.

Quanto a
alegada omissão no acórdão

acerca da valoração da prova, por não explicitar as razões pelas quais, desconsiderou-se (ou reduziu-se) o peso do depoimento da testemunha Almir Pereira
, ouvido sem o compromisso legal,
insta consignar que constou no julgado objurgado, que
“durante a audiência de instrução e julgamento houve a colheita da prova oral (id. 69424407), entretanto, verifico que a testemunha Almir Pereira foi ouvida sem o compromisso legal, vez que é parte juntamente com a Agropecuária Condor na ação de manutenção de posse nº. 0002068-21.2008.8.11.0046, estando suas declarações destoantes do conjunto fático-probatório, e por esta razão, não deve prevalecer seu depoimento em face das demais provas, diante do poder-dever do magistrado em valorar a prova oral quando se trata de informante, por ser relativo o valor probatório
”.
(id. 140640679 - Pág. 11)

Outrossim, a condição formal de “sem compromisso” impõe redução de sua força convictiva quando dissonante da prova documental produzida nos autos.

Diante disso, apenas
integro o acórdão objurgado para consignar que
:
o teor do depoimento de Almir Pereira, isolado nos autos e não submetido ao compromisso legal, foi sopesado com cautela, contudo, não prevaleceu sobre o acervo documental mencionado, o qual evidenciou-se a posse mansa e contínua da parte embargada e a turbação imputável à embargante
.

A embargante também aponta
omissão

quanto à

admissibilidade e valoração

do

relatório policial
referido no voto condutor.

Pois bem. É cediço que o
boletim/relatório policial
é
documento público
apto a comprovar a notícia do fato e a cronologia dos registros administrativos.

In casu
, o relatório foi considerado de forma periférica, como elemento indiciário/corroborativo da cronologia dos eventos (turbação e reação possessória), sem caráter decisivo para o mérito. A eficácia probatória principal residiu no acervo contratual/fiscal e na prova documental do exercício da posse pela embargada.

Para corroborar, cito trecho do acórdão embargado onde consta explicitamente que,
verbis
:

“(...) Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de manutenção de posse deve ser julgada procedente. Explico.

Diante das peculiaridades do caso, em que a recorrente alega ser possuidora e proprietária da área em litígio,

há que se destacar a demonstração da cadeia originária do imóvel matriculado sob nº. 10.009 do CRI do 1º Oficio da Comarca de Pontes e Lacerda (id. 69418210), oficio 223/DA/94, expedido pela Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, Instituto de Terras do Mato Grosso – Intermat (id. 69418210), o Título Definitivo do Governo do Estado de Mato Grosso outorgando a propriedade para Iran Grisoste Barbosa (id. 69418210).

Extrai-se dos documentos acima citados, que a recorrente provou ser a legítima possuidora do imóvel desde 2003, conforme consta na escritura pública de compromisso de compra e venda, vejamos:

“Pela Primeira Promitente Permutante AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA foi dito que é proprietária da seguinte área: Gleba 2 Triângulos, denominado FAZENDA MUCURI, com área de 2.499,9976has (dois mil, quatrocentos e noventa e nove hectares, noventa e nove ares de setenta e seis centiares), situada no Município de Comodoro, Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.” (id. 69418210).

Por outro lado, a apelada na peça de defesa (id. 69421690) tece alegações sobre suposta ocorrência de simulação entre a Dizan e a Agropecuária Renascer no contrato de permuta entre elas realizado, e de forma incidental, assevera sobre suposta falsificação de documentos e a falsidade ideológica praticada pela recorrente.

Entretanto, tais alegações ultrapassam os limites da ação possessória, vez que a tese sobre a existência defeito do negócio jurídico, qual seja, a simulação, assim como a ocorrência de falsificação de documentos e falsidade ideológica devem ser objeto de manejo de ação própria.

Ressalto que não consta nos autos qualquer decisão reconhecendo a nulidade dos títulos representativos da propriedade da apelante, e por esta razão, deve ser considerado válido para todos os efeitos jurídicos.

Sobre a arguição de falsidade, anoto que neste ponto, andou bem o d. magistrado ao considerar que:

“Nesse viés, não se pode olvidar que os documentos que a parte requerida pretende desconstituir não são meramente declaratórios, visto que caso seja reconhecido a sua falsidade ocorrerá à desconstituição de situação jurídica, circunstância não permitida pelo procedimento arguido conforme supracitado, devendo, portanto, ser atacada por meio de ação judicial própria.

Assim sendo, o pedido nesse sentido deve ser INDEFERIDO”.

Saliento ainda que a materialização da posse do apelante também foi confirmada pelas testemunhas presentes na audiência de justificação prévia (id. 69422851), motivo pelo qual se mostra incontroversa
.

(...)

Além disso, consta o registro do boletim de ocorrência nº. 1.1030802.2010.1379 (id. 69418213 – pág. 37), bem como o relatório policial narrando sobre o deslocamento da investigadora de polícia até o local e a constatação de “construção recente de casa em madeira” (id. 69418213 – pág. 38), tornando evidente que a posse era de fato exercida pela apelante, até a ocorrência da turbação realizada pelos funcionários da apelada
.
(id. 140640682 – negritei e grifei).

À vista disso, não há que falar em omissão
quanto à

admissibilidade e valoração

do relatório policial
referido no voto condutor, posto que este documento,
repito
, foi considerado de forma periférica, como elemento indiciário/corroborativo da cronologia dos eventos (turbação e reação possessória). Na verdade, a eficácia probatória principal residiu no acervo contratual/fiscal e na prova documental do exercício da posse pela embargada.

Portanto, em observância ao comando do Tribunal Superior (art. 1.022 do CPC),
aclaro as omissões suscitadas, contudo, sem alteração da conclusão do julgamento, tendo em vista que o provimento da apelação subsiste pela força do conjunto probatório colhido nos autos, que demonstrou o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC (posse, turbação, data e continuação).

Logo, apesar da análise das supostas omissões, consoante determinado pela instância superior,
não há qualquer alteração na conclusão do julgado
.

Ante o exposto, os aclaratórios merecem parcial acolhimento, tão somente para integrar/fazer constar no v. acórdão os esclarecimentos acima, permanecendo íntegras a
ratio decidendi
e a sua conclusão.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, sanando as omissões apontadas, sem efeito infringente.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025